Tribunal: TJSP
Processo: 2256690-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Retirada da Rede Mundial de Computadores de comentário realizado pelo perfil "Lany Mouse" no perfil do agravado, na plataforma "Google Meu Negócio" – Afirmação de utilização de perfil falso para postagem das críticas, o que corresponde a anonimato, o que é vedado, autorizando a determinação para remoção, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer – Tutela provisória de urgência – Retirada da Rede Mundial de Computadores de comentário realizado pelo perfil "Lany Mouse" no perfil do agravado, na plataforma "Google Meu Negócio" – Afirmação de utilização de perfil falso para postagem das críticas, o que corresponde a anonimato, o que é vedado, autorizando a determinação para remoção, diante da impossibilidade de acionar-se diretamente o responsável, independentemente da veracidade ou não do conteúdo - A obrigatoriedade de informações, em conformidade com os arts. 15 e 22 da Lei n. 12.965/2015, cinge-se aos registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet - Recurso provido em parte.